Tribunal: STF
Processo: RE 1548612
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. DEDUÇÃO DE VALORES REFERENTES A INCENTIVOS E PARCELAS DESTINADAS A OUTROS FUNDOS CONSTITUCIONAIS. TEMA RG Nº 1.275 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



     



    “FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DAS DESONERAÇÕES FISCAIS SOBRE IR E IPI. PROGRAMAS PIN E PROTERRA. POSSIBILIDADE. DECISÃO DO STF NA ACO 758/SE. PRECEDENTES DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (DECRETO 20.910/1932). ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DO MUNICÍPIO AUTOR, TIDA POR INTERPOSTA, PROVIDAS. 



    1. Tratando-se de matéria atinente a direito financeiro, a prescrição rege-se pelo disposto no Decreto 20.910/1932, que estabelece o prazo prescricional quinquenal para qualquer direito ou cobrança contra a União. 



    2. A participação dos Estados, no que arrecadado pela União, faz-se segundo o figurino constitucional, sendo impróprio subtrair valores destinados aos Programas PIN e PROTERRA (ACO 758/SE, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, maioria, DJe 1º/08/2017). 



    3. À vista da jurisprudência do STF, como os programas PIN e PROTERRA foram criados por normas infraconstitucionais, não devem ter os seus valores deduzidos dos repasses feitos pela União aos municípios a título do FPM, cujo percentual foi definido por regra constitucional (art. 159, I, b, CF). De se ressaltar que o mesmo entendimento acerca da matéria deve ser aplicado aos demais fundos que também tenham sido criados por normas infraconstitucionais, pelo que, na linha do que consignado no voto divergente e consoante a jurisprudência do STF, não devem ter os seus valores deduzidos dos repasses feitos pela UNIÃO aos municípios a título do FPM. 



    4. Atualização monetária do indébito nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    5. Apelação e remessa oficial do Município autor, tida por interposta, providas." (e-doc. 13, p. 5).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 18).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violados os artigos 158 e 159 da Constituição da República. Afirma que o acórdão viola o decidido pelo STF no julgamento do Tema RG nº 653. Sustenta que o STF firmou tese jurídica no sentido de que os incentivos tributários regularmente deferidos pela União não integram a composição do fundo de participação dos Municípios (FPM). Alega que não há proximidade "entre a polêmica envolvendo os efeitos financeiros do PIN e do PROTERRA e aquela versada em Repercussão Geral no RE 705.423, TEMA 653, que cuida de incentivos e benefícios tributários" (e-doc. 20).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida argumenta que a recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Alega que a fundamentação da defendida violação ao texto constitucional é deficiente. Sustenta, no mérito, ser aplicável ao caso o precedente firmado na ACO nº 758/SE e o acerto da decisão recorrida (e-doc. 22).



    5. Identificada, pela Corte de origem, dissonância entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema RG nº 653, foi determinada a devolução dos autos ao colegiado para reexame (e-doc. 23).



    6. O colegiado de origem manteve o acórdão objeto do recurso extraordinário, sob o fundamento de que "o entendimento do Supremo Tribunal Federal adotado no RE nº 705.423/SE (Tema 653) não se aplica às parcelas do PIN e do PROTERRA, em vista de ter a matéria sido decidida posteriormente, em outro sentido, no RE 1.346.658/RG (Tema 1.187)" (e-doc. 25).



    7. Em novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, decidiu-se por negar-lhe seguimento, pela aplicação do Tema RG nº 1.187 (e-doc. 27). Interposto agravo interno contra tal decisão (e-doc. 29), foi ela declarada sem efeito e admitido o recurso extraordinário (e-doc. 31).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. A matéria objeto do recurso extraordinário está pendente de apreciação no RE nº 1.362.061/DF, leading case do Tema nº 1.275 do ementário da Repercussão Geral. A decisão de reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional de tal tema ficou assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM). ART. 159, I, B, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. COMPARATIVO DOS DADOS DO BALANÇO GERAL DA UNIÃO (BGU) COM AS PORTARIAS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. DEDUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL (PIN) E PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE TERRAS E DE ESTÍMULO À AGROINDÚSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE (PROTERRA). DESCONTO DE 5,6% PARA O FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA (FSE) E DAS RESTITUIÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PELA UNIÃO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.



    1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa ao cálculo efetuado pela União para definição do total a ser destinado ao Fundo de Participação dos Municípios, ante a dedução de valores relativos a incentivos e parcelas destinadas a outros fundos constitucionais atrelados a receitas provenientes dos impostos sobre a renda e sobre produtos industrializados.



    2. A controvérsia presente neste apelo extremo transcende o objeto do RE 1.346.658-RG/DF, Rel. Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da repercussão geral.



    3. Repercussão geral reconhecida.”



    (RE nº 1.362.061-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/09/2023, p. 29/09/2023).



    9. Assim, com o máximo respeito a posicionamento distinto, entendo recomendável a suspensão do recurso extraordinário, até solução definitiva por este Pretório Excelso acerca do mencionado RE nº 1.362.061/DF, para que não corramos o risco de formar coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional.



    10. Ante o exposto, determino a devolução do processo à Corte de origem, para que aguarde o exame final do RE nº 1.362.061/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido Tema RG nº 1.275.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator